Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO AO ESPÓLIO. ANÁLISE DO ACERVO HEREDITÁRIO. A gratuidade de justiça é um benefício de natureza pessoal que é extinto com o falecimento da parte, conforme dispõe o art. 10 da Lei n. 1.060/50, razão pela qual não há que falar em revogação ou manutenção do benefício já extinto. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. Não comprovado que o espólio não possui condições de arcar com as despesas do processo é incabível a concessão da gratuidade de justiça.